Tribunal: TJES
Processo: 5037482-20.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037482-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: THIAGO FIRMINO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “
THIAGO FIRMINO PEREIRA
ajuizou a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
, alegando negativação indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, cobrança indevida e transtornos causados pela inscrição indevida.”

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida, garantindo que o nome do autor não seja negativado novamente pelos réus com base nos débitos discutidos na presente ação; DECLARAR a inexistência dos débitos no valor de R$ 31,00 e R$ 253,02; CONDENAR o réu Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC; Condenar a ré ao pagamento da multa por descumprimento da decisão liminar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em relação a ré PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

(3). O Banco Santander, em seu recurso, defende a inexistência de ato ilícito e de danos morais, argumentando que a inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se trata de restrição e que a manutenção da informação é uma obrigação legal. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização e a revogação ou minoração da multa por descumprimento da liminar

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4) A tese do recorrente de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não é um sistema restritivo é inconsistente. Embora o SCR seja uma base de dados que inclui informações de crédito positivas, é cediço o entendimento de que a anotação de "prejuízo" ou "vencido" neste sistema tem efeito prático de restrição de crédito. Essa informação prejudica a avaliação de risco e a concessão de crédito pelas instituições financeiras, como ocorreu com o autor.

(5). Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra, à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 5.000,00).

(6). A multa de R$ (2.000,00) aplicada pelo descumprimento da liminar é justificada e proporcional. A alegação de que a obrigação foi cumprida e de que a multa é exorbitante não encontra amparo nos autos, que comprovam a reiteração da negativação mesmo após a ordem judicial

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)